Tribunal: TCU
Processo: 000.580/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Geraldo Novais Agra Filho, à época dos fatos prefeito Municipal de Carneiros, Estado de Alagoas, contra o Acórdão 1.290/2019  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto por Geraldo Novais Agra Filho, à época dos fatos prefeito Municipal de Carneiros, Estado de Alagoas, contra o Acórdão 1290/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos interessados.